Tribunal: STF
Processo: ARE 1482759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Rio Acima/MG, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 30), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 20):



    AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANO MORAL – VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/09 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. 



    1 - Considerando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, no foro onde instalados, para o processamento das causas cíveis de interesse de entes públicos, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como: I) ter sido proposta a ação após expirado o prazo de limitação da competência dos juizados especiais; II) o caso não se incluir nas hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da Lei n.º 12.153/09; III) o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, individualmente considerado, em face da formação de litisconsórcio ativo, simples e facultativo; imperativo o reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar a referida demanda. 



    2 - Mantida a decisão que determinou a remessa a Turma Recursal competente.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5o, LV, 22, I, 48, IX e 98, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “subsiste a expressa exclusão da competência de Juizados Especiais Cíveis quanto a demandas de interesse da Fazenda Pública independentemente do valor da causa, pela própria natureza da demanda“.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da natureza infraconstitucional da matéria debatida nos autos (eDoc 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que a suposta ofensa aos arts. 22, I, e 48, IX, da Carta Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc 20), tampouco foi suscitada em embargos de declaração (eDoc 22), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Ainda quanto à alegada ofensa aos arts. 22, I, e 48, IX, da Carta, é possível constatar que o recorrente, em suas razões recursais, não fundamentou como referidos dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido.



    Bem por isso, a alegação genérica de suposta ofensa à Legislação constitui disformidade recursal intransponível. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.174.918 AgR, ministro Edson Fachin, RE 612.712 AgR, ministro Nunes Marques; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não se admite recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.430.224 AgR, ministro Nunes Marques - meus grifos)



    4. De outro lado, rememoro que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    5. Finalmente, quanto à matéria central - incompetência dos Juizados Especiais -, reputo correta a decisão agravada.



    É que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. Ademais, dependeria de uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela competência do Juizado Especial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem. 



    (ARE 1.286.446, AgR, ministro Edson Fachin - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.374.189, AgR, ministro Luiz Fux - meus grifos)



    6. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    7. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    8. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente